Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-87.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800861-87.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: ANTONIA FELICIA MACIEL PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Terra Santa contra Decisão Monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido de servidora pública, ocupante do cargo de "Professora de Nível Médio", para restabelecer o pagamento de Adicional por Titularidade (Pós-Graduação), o qual fora suprimido unilateralmente pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a servidora pública municipal, investida em cargo de provimento efetivo que exige como escolaridade o nível médio, faz jus à percepção do adicional por titularidade em razão da conclusão de curso de pós-graduação, à luz da legislação municipal; e (ii) perquirir sobre a legalidade do ato administrativo que suprimiu a referida vantagem sem a instauração de prévio processo administrativo, com fundamento no poder de autotutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita. A interpretação sistemática da legislação do Município de Terra Santa, notadamente o art. 74 da Lei Municipal nº 089/1999 (Regime Jurídico Único), evidencia que o adicional por escolaridade, gênero do qual o adicional por titularidade é espécie, é restrito aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do "Grupo Superior", categoria na qual não se enquadra o cargo da recorrida.

4. A pretensão de estender uma vantagem prevista para cargos de nível superior a um servidor de nível médio configura, por via transversa, uma forma de ascensão funcional vedada pelo ordenamento jurídico, em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

5. A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, em exercício do poder de autotutela, conforme disposto na Súmula nº 473 do STF. A concessão de vantagem pecuniária em desacordo com a lei constitui ato nulo, do qual não se originam direitos, sendo, portanto, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo e impassível de gerar direito adquirido à sua manutenção.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica e reiterada no sentido de que a legislação do Município de Terra Santa não ampara a concessão do adicional de titularidade a professores ocupantes de cargos de nível médio, sendo legítima a supressão do pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a Decisão Monocrática e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Tese de julgamento:

“1. O adicional por titularidade previsto na legislação do Município de Terra Santa é vantagem pecuniária restrita aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de nível superior, não sendo extensível, por ausência de previsão legal, aos ocupantes de cargos de nível médio.

2. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público em desconformidade com a lei não gera direito adquirido, sendo legítima a sua supressão pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela (Súmula 473/STF), independentemente de prévio processo administrativo, ante a manifesta ilegalidade do ato.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 473; STF, Tema 138 de Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800862-72.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800872-19.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
contra a Decisão Monocrática que
negou
provimento ao
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Santa.
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA
ajuizado por
ANTONIA FELICIA MACIEL PRESTES
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora de Nível Médio desde 2007, alegou ter direito ao Adicional por Titularidade após concluir curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em "Educação Infantil e Anos Iniciais" em 2018.

Ocorre que a vantagem, prevista no art. 68, I, da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do Magistério), foi paga entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, mas suprimida unilateralmente a partir de setembro de 2021, sem a instauração de prévio processo administrativo, o que, segundo a servidora, violou o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos .

Diante disto, a agente pública ajuizou a demanda para pleitear em tutela antecipada o restabelecimento dos efeitos do ato administrativo violador, por consequência, o restabelecimento do referido adicional, sob pena de multa diária por descumprimento. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Em apreciação do mérito, o Juízo proferiu sentença na qual julgou procedente a demanda a partir do acolhimento dos argumentos da exordial, entendendo que a norma específica do PCCR prevalece sobre a geral do RJU e que a supressão sem o contraditório foi ilegal.

Insatisfeito, o Município interpôs Apelação Cível para arguir a legalidade do ato administrativo que suprimiu o adicional, alegando que o certificado de especialização apresentado não atendia aos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, em especial quanto à comprovação da regularidade do curso junto ao Ministério da Educação. Argumenta que o ato administrativo se pautou na autotutela da administração pública e que a concessão prévia do adicional ocorreu por erro material.

Em apreciação do recurso, a relatora proferiu Decisão Monocrática na qual negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Município de Terra Santa interpôs Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais que o cerne da questão reside em definir se a formação em curso de pós-graduação lato sensu confere à servidora o direito a tal vantagem, apesar de seu cargo exigir como escolaridade apenas o nível médio com formação em magistério.

Defende que o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa disposto na Lei Municipal nº 89/99 é inequívoco ao estipular, em seu art. 74, que o adicional de escolaridade é devido exclusivamente aos servidores de cargos de provimento efetivo do "Grupo Superior". Em contrapartida, o cargo de Professor Nível I, ocupado pela agravada, conforme o Anexo II do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração relativo à Lei Municipal nº 269/2019, exige como requisito de ingresso apenas a formação em nível médio na modalidade magistério.

Argumenta que a concessão do adicional de titularidade à servidora, ainda que possua especialização, carece de amparo legal, uma vez que não preenche o requisito basilar de pertencer a um cargo de nível superior. Dessa forma, a interpretação que permite tal pagamento contraria frontalmente a legislação municipal e configura uma forma de ascensão funcional vedada, que viola a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, a qual proíbe o provimento em cargo diverso daquele para o qual o servidor foi aprovado em concurso público.

Aduz também que este entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Tribunal nos autos do processo nº 0800868-79.2023.8.14.0128, no qual já havia decidido que a legislação municipal veda a extensão do benefício a cargos de nível médio.

Sustenta que a supressão do pagamento, portanto, não constitui ato ilegal, mas sim o legítimo exercício do poder de autotutela da Administração Pública, conforme a Súmula 473 do STF, que a autoriza a anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, pois deles não se originam direitos. Assim, a concessão anterior do benefício teria configurado um erro administrativo que não geraria direito adquirido, sendo legal sua adequação à norma vigente.

Defende ainda que o art. 65 da Lei Municipal nº 269/2019 já previa uma gratificação específica para Professores de Nível I que concluem curso superior, o que demonstraria a impropriedade da cumulação com o adicional de titularidade na qual é vantagem destinada a outra categoria de servidores.

Diante disto, o Ente Municipal requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática proferida, por via de consequência, a reforma na íntegra a sentença do Juízo de origem.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da decisão, reforçando a prevalência da norma especial e a necessidade de prévio processo administrativo, nos termos do Tema 138 do Supremo Tribunal Federal (STF).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central é definir se o adicional por titularidade, previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do Magistério) é extensível aos professores que ingressaram no serviço público em cargos de nível médio. Senão vejamos o dispositivo:

Art. 68 (...)

I – 10% pela Especialização;

II – 20% pelo Mestrado;

III - 30% pelo Doutorado.

§1º - Os títulos referidos nos incisos do
caput
deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.

Pois bem. Conforme a legislação municipal aplicável, a Lei Municipal nº 269/2019 prever que o adicional por titularidade será pago ao profissional da educação que apresentar certificado de especialização na área profissional em que estiver vinculado, desde que obtido em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Apesar da redação do art. 68 não fazer, isoladamente, distinção expressa, a interpretação da legislação municipal deve ser feita de forma sistemática. O art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Terra Santa (Lei nº 089/1999) restringe a concessão de adicionais por escolaridade (o que inclui a pós-graduação) aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do "Grupo Superior".
In verbis
:

Art. 74 –
O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I. 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor.

II. 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre.

III. 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Assim, a legislação municipal delimita de forma clara o alcance do benefício, vedando sua extensão a cargos de nível médio.

O cargo da Agravada, "Professor Nível Especial 1", exige como escolaridade o "Nível Médio na modalidade normal Magistério" , não se enquadrando, portanto, na categoria de "Grupo Superior", que compreende os cargos de nível universitário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já pacificou o entendimento sobre a matéria em casos idênticos, Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença de procedência em ação ordinária que reconhecera o direito à percepção de adicional de titularidade de 10%, com base em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alega que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Lei nº 089/1999 e Lei nº 269/2019) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, não havendo previsão para sua extensão a cargos de nível médio, como o de Professor Nível I.

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico local confirma que o ingresso no cargo da agravante se dá com ensino médio magistério, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem, cuja natureza remuneratória não afasta o requisito de escolaridade superior previsto na norma.

5. A concessão da vantagem a servidor de nível médio implicaria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao configurar ascensão funcional sem concurso público específico.

6. A Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício indevido, ainda que já tenha sido pago anteriormente.

7. A ausência de processo administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, quando se trata de vantagem manifestamente ilegal.

8. Precedentes desta Corte reafirmam que a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio é ilegal, ainda que haja titulação acadêmica superior, quando a norma condiciona expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de titularidade a servidor municipal exige previsão legal expressa e é restrita aos cargos de provimento efetivo de nível superior.

2. Não há direito adquirido à continuidade de vantagem remuneratória indevidamente concedida, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração Pública com fundamento na autotutela.

3. A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão de vantagem ilegal, quando não há previsão legal para sua manutenção.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0800878-26.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800862-72.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800868-79.2023.8.14.0128 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULARIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM CONCEDIDA ILEGALMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal objetivando o restabelecimento do adicional de titularidade de 10% (especialização), suprimido administrativamente, sem instauração de processo formal. Alega-se ilegalidade na retirada da vantagem e violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor ocupante de cargo efetivo da educação municipal de nível médio faz jus à percepção de adicional de titularidade (especialização) à luz da legislação local.

3. Verifica-se ainda se a supressão da vantagem sem procedimento administrativo formal afronta os princípios da ampla defesa e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Lei Municipal nº 089/1999 e da Lei nº 269/2019, o adicional de escolaridade é restrito a cargos de provimento efetivo de nível superior, inexistindo previsão legal para sua extensão a servidores de nível médio.

5. A especialização apresentada, na área de "Treinamento Desportivo", não guarda correlação direta com o cargo efetivo exercido, tampouco encontra respaldo nas exigências legais para a concessão do adicional.

6. A supressão da vantagem, identificada como pagamento indevido, configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, conforme jurisprudência do STF e do STJ, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício concedido irregularmente.

7. A ausência de processo administrativo para a revisão do pagamento não invalida o ato corretivo, quando se trata de vantagem ilegalmente instituída, não sendo exigida oitiva prévia do servidor para simples cessação de benefício irregular.

8. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a impossibilidade de extensão da gratificação por titularidade a cargos de nível médio, nos moldes pretendidos. 9. Reforma da sentença que reconheceu o direito do autor à vantagem suprimida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. "A concessão de adicional por titularidade a servidor público municipal depende de expressa previsão legal e vinculação entre o curso apresentado e a área de atuação do cargo, sendo incabível sua extensão a cargos de nível médio quando restrita a cargos de nível superior."

2. "Não há direito adquirido à manutenção de vantagem concedida indevidamente, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração, quando evidenciado o vício de legalidade, independentemente de procedimento administrativo."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800862-72.2023.8.14.0128 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CONCEDIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que julgou procedente pedido de adicional de titularidade formulado por servidora pública municipal.

2. A autora, ocupante de cargo efetivo de professora de nível médio, requereu a concessão do adicional de 10% sobre seu vencimento básico, com fundamento no art. 68, inciso I, da Lei Municipal nº 269/2019/PCCR, em razão da conclusão de curso de pós-graduação.

3. A administração municipal inicialmente concedeu o benefício, mas posteriormente suprimiu o pagamento sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, ocupante de cargo de nível médio, faz jus ao adicional de titularidade previsto na legislação municipal; (ii) estabelecer se a supressão do pagamento, sem prévio processo administrativo, configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa prevê expressamente que o adicional de titularidade é devido apenas aos servidores ocupantes de cargos de nível superior, restringindo sua concessão a esses profissionais.

4. A vedação à ascensão funcional sem prévio concurso público impede que servidores de nível médio recebam vantagens destinadas exclusivamente a cargos de nível superior, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. A concessão indevida do benefício resultaria em aumento de despesas sem previsão legal, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

6. A supressão do pagamento do adicional, ainda que realizada sem notificação prévia, não configura ilegalidade, pois a administração pública tem o dever de corrigir pagamentos indevidos, inexistindo direito adquirido a benefícios concedidos em desacordo com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de titularidade previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019/PCCR somente pode ser concedido a servidores ocupantes de cargos de nível superior, conforme previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa.

2. A supressão de benefício remuneratório concedido indevidamente não configura ilegalidade, desde que fundamentada na necessidade de adequação à legalidade administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 269/2019, art. 68; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação nº 0800710-50.2019.8.14.0003, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.02.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800872-19.2023.8.14.0128 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

Outrossim, além da ausência de previsão legal para a concessão do adicional à recorrida, a extensão indevida desse direito geraria um impacto financeiro considerável sobre a administração pública municipal, criando um efeito multiplicador de despesas que não encontra respaldo normativo.

Importante ressaltar, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 43, consolidou o entendimento de que qualquer forma de ascensão funcional sem prévia aprovação em concurso público é ilícita, vedando mudanças de cargo que não sejam precedidas de novo certame:

Súmula Vinculante 43:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Neste contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado já se posicionou no sentido de que o direito à gratificação por titulação está condicionado à expressa previsão legal e ao cumprimento dos requisitos específicos inerentes ao cargo, circunstâncias que não se verificam no caso em apreço, assim, permitir que a servidora de nível médio receba o adicional por pós-graduação criaria uma forma de ascensão funcional transversa, prática vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Ademais, o art. 65 da Lei Municipal nº 269/2019, estabelece um benefício específico para o professor de nível médio que conclui um curso superior (Gratificação de Nível Superior), o que demonstra a intenção do legislador de tratar de forma distinta as progressões de cada nível da carreira. A cumulação das duas vantagens para a mesma servidora não encontra amparo legal.

Quanto à supressão do pagamento sem prévio processo administrativo, embora a regra geral elencada no Tema 138 do STF exija o exercício regular do contraditório para o desfazimento de atos com efeitos concretos, a Súmula 473 da mesma Corte dar a Administração Pública o poder-dever de exercer a sua autotutela para corrigir atos manifestamente ilegais.

Súmula 473/STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Além disso, como destacou o Município, a concessão anterior do adicional decorreu de erro material, reconhecido administrativamente, e sua revogação, embora sem prévio procedimento formal, baseou-se em reavaliação de critérios legais, não se tratando de supressão arbitrária de verba consolidada, mas de correção de vantagem paga indevidamente.

Cumpre salientar que não há direito adquirido à percepção de vantagem remuneratória concedida irregularmente, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Portanto, a supressão do referido adicional não afronta qualquer princípio constitucional, sendo incabível a pretensão da recorrida de manutenção do pagamento da referida vantagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado, por conseguinte, reformar a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a servidora ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro no mínimo possível, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/08/2025